Tribunal: TJES
Processo: 5001187-89.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001187-89.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIO RASSELI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE É APOSENTADO E AO BUSCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO INSS TEVE A SURPRESA EM DESCOBRIR A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO A INSTITUIÇÃO RÉ, N.º 16450805 COM DESCONTOS MENSAIS DE R$207,70. O REQUERENTE JAMAIS REALIZOU TAL EMPRÉSTIMO, DESCONHECENDO DOS TERMOS. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DOS AUTOS, B) RESTITUIÇÃO DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$25.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRIDA AFASTOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS CONTEÚDO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)